Tribunal: TJES
Processo: 0023199-44.2019.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Prestação de Serviços
Data de julgamento: 2024-04-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0023199-44.2019.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SIDNEI SAMUEL PEREIRA

APELADO: SILDINEY LOURENCO DE AZEVEDO

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. REJEITADA. MÉRITO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. NULIDADE. INEXISTENTE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CLÁUSULA AD EXITUM. AFASTADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Além de comprovado pela parte o pagamento do preparo, tem-se a informação - via consulta ao sistema PJE - a respeito da sua devida quitação, rejeitando-se, portanto, a preliminar suscitada em sede de contrarrazões de apelo que visava o não conhecimento do recurso. 2. Malgrado postulada a nulidade da sentença ante a inobservância dos pedidos iniciais, verifica-se que, na verdade, se trata de mera irresignação quanto ao resultado alcançado. 3. O contrato se baseia em cláusula conhecida como ad exitum que, por sua vez, de certa forma, se contrapõe - ainda que na fase de cumprimento de sentença - ao pedido de desinteresse no prosseguimento da ação previdenciária, se apresentando salutar, dessa forma, a previsão contratual relacionada a desistência ao caso concreto, com seus respectivos encargos existentes. 4. Recurso conhecido e não provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 029 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 003 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
003 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuida-se de recurso de apelação cível interposto por
SIDNEI SAMUEL PEREIRA
em face da sentença (ID nº 7501032- item 4) proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível de Serra que, acolhendo parcialmente os embargos à execução opostos por
SILDINEY LOURENCO DE AZEVEDO
, determinou a adequação dos cálculos da execução para a quantia de R$ 6.000,00, acrescida da multa de 30%, corrigida monetariamente e com juros na forma do contrato.

Em suas razões recursais (ID 7501385 - item 7), informa que nos presentes embargos à execução o apelado contesta a execução de título extrajudicial (nº 0014150-76.2019.8.08.0048) proposta pelo apelante, no qual busca o recebimento de honorários contratados, por entender que a prestação de serviço foi efetuada integralmente.

Enaltece que em 22 de dezembro de 2012, celebrou junto ao apelado contrato de prestação de serviço advocatício (fls. 52/53) com a finalidade de se alcançar benefício previdenciário junto ao INSS.

Consigna que o apelado pagaria a importância referente aos três primeiros benefícios, bem como 30% de eventuais parcelas a serem devidas ao mesmo da data da negativa do benefício administrativo até a sentença (cerca de 2012 a 2018).

Registra que a prestação de serviço se limitava até a prolação da sentença, de modo que eventual desistência em sede de cumprimento de sentença se apresenta como irrelevante para fins de pagamento.

Sustenta, ainda, a alteração das verbas de sucumbência ou mesmo quantificação do recurso apresentado pela tabela da ordem.

Requer, por tal razão, a nulidade da sentença proferida por inobservância dos pedidos iniciais e, caso superado tal ponto, que seja reconhecido os termos do contrato de prestação de serviço (já que prestado integralmente), e o valor a ser pago pelo apelado seja 30% do valor apurado no processo previdenciário.

Contrarrazões (ID 7501391) pelo não conhecimento do recurso por não ter sido realizado o devido preparo e, caso superado tal ponto, pelo seu desprovimento.

PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO

Basea-se a presente arguição no teor da
certidão ID 7501389
(
item 11
), datada de
6 de outubro de 2023
, ao informar que “
a Apelação [...] foi interposta TEMPESTIVAMENTE, bem como o seu
preparo não realizado
- guia de custas 923080542 não foi quitada
”.

Ocorre que, no que se refere a ausência do recolhimento do preparo, entendo que certidão incorreu em mero erro material.

Isso porque, além de comprovado o devido
pagamento
realizado em
2 de outubro de 2023
(ID 7501387 - item 9), pelo mesmo valor constante da guia emitida e com espeque nos mesmos números previsto no seu código de barra (ID 7501386 - item 8), tem-se que em consulta às informações das custas processuais no sistema PJE é extraído o esclarecimento a respeito da sua devida quitação desde a data em alusão.

Ante o exposto, ausente elementos que conduzam ao não conhecimento do recurso,
REJEITO
a preliminar suscitada em sede de contrarrazões de apelo.

É como voto.

MÉRITO

Superado este primeiro ponto, verifico que a questão cinge-se na validade, ou não, de execução lastreada em contrato de prestação de serviços advocatícios, tendo a sentença, em sede de embargos à execução, assentado que:

A
execução é lastreada em contrato de prestação de serviços advocatícios
[...]. Para tanto, baseia-se na seguinte previsão:

[...] As partes acima qualificadas por este e na melhor forma de direito, se ajustam de comum acordo para a prestação de serviços profissionais e os respectivos honorários, para requerer perante o INSS sua APOSENTADORIA ESPECIAL POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO,
cujo valor dos honorários advocatícios será na razão dos 03 (três) primeiros benefícios pagos pela instituição
, bem como, o primeiros benefícios pagos pela instituição,
bem como o percentual referente a 30% (trinta por cento) do valor devido a título das pensões devidas desde a solicitação administrativa até o deferimento judicial
. [...] (destaquei)

Deveras, a
previsão é legítima
, especialmente porque o instrumento contratual está assinado pelo embargante (fls. 52/53) e não resta demonstrado qualquer vício de vontade (art. 171, inc. II, CC), sendo certo, ainda, que não existe prova de acordo verbal alterando essa cláusula.

A despeito disso, a cobrança não se revela regular. Isso porque, a
cláusula indicada é conhecida como cláusula ad exitum, tratando-se de previsão que condiciona o crédito de honorários ao êxito da demanda
. No caso em análise, o êxito é o recebimento das pensões devidas desde a solicitação administrativa até o deferimento judicial, o que inexiste.

Nesse tocante, o que foi juntado à fl. 71 evidencia que o
embargante, na condição de autor na ação previdenciária, informou o seu desinteresse no prosseguimento daquele feito, o qual estava na fase de cumprimento de sentença para recebimento do benefício no período retroativo
(do requerimento administrativo até o deferimento).

Os documentos de fls. 158/176 dos autos executivos (n. 0014150-76.2019.8.08.0048) traz ainda mais clareza ao ocorrido,
sendo possível vislumbrar que o benefício concedido judicialmente foi cessado, pois o embargante optou por receber aquele concedido administrativamente
. Com isso,
renunciou ao crédito correspondente à diferença do benefício judicial, nada recebendo em razão daquela ação
.

Portanto,
a pretensão executória pautada na cláusula ad exitum não se revela adequada, já que a condicionante não foi implementada
. Logo, a obrigação não pode ser exigida.

Infere-se, portanto, que malgrado tenha a sentença ressaltado a legitimidade do instrumento contratual, afastou o implemento da cláusula
ad exitum
, aplicando ao caso a hipótese contratual de desistência, senão vejamos:

Na hipótese
há de ser aplicada a previsão contratual para a hipótese de desistência do autor
da ação previdenciária e consequente extinção daquele feito sem resolução do mérito, assim redigida:

[...] O não comparecimento dos contratantes em audiência ou perícia médica, que deverá ser informado pelo contratado por escrito quanto à data de sua realização e horário, a desistência da ação, o não comparecimento da mesma,

o não pagamento do valor fixado a título de honorários nas datas fixadas, ensejará a obrigação do contratante no pagamento do valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), pelos serviços prestados
. [...]

Sobre a
quantia, há de ser acrescida multa de 30%
, como previsto na parte final da avença:

[...] o não pagamento nas datas ora fixadas, ensejará multa que ora fixam as partes em 30% (trinta por cento) do valor, acrescido de juros de 1% ao mês e correção monetária na forma da Lei [...]

Por tais razões, tenho que os embargos prosperam parcialmente,
havendo apenas excesso de execução
.

Dessarte, e sem mais delongas,
acolho parcialmente os embargos
com suporte na regra do artigo 917, inciso I, do Código de Processo Civil, ao tempo em que determino a
adequação dos cálculos da execução para a quantia de R$ 6.000,00, acrescida da multa de 30%, corrigida monetariamente e com juros na forma do contrato
.

Por força da sucumbência,
condeno o embargado ao pagamento de custas processuais, bem como dos honorários advocatícios sucumbenciais, os quais, nos termos do artigo 85, § 2º, do CPC, arbitro em 10% (dez por cento) sobre a diferença entre o valor exigido na execução (R$ 38.420,80) e o devido (R$ 7.800,00)
, considerando o trabalho do patrono da parte vencedora, o lugar de prestação do serviço, a natureza e importância da causa e o tempo de tramitação do feito.

De fato, em observância da execução por título extrajudicial (ID 7501030 - fls. 83/95 do pdf), ajuizada em julho de 2019, almeja o recorrente o recebimento da quantia de R$38.420,80 (fl. 90 do pdf), acrescida dos encargos legais, que alcançaria algo próximo a R$43.000,00.

Dessa feita, embora suscitada a nulidade da sentença ante a inobservância dos pedidos iniciais, entendo que, na verdade, se trata de irresignação quanto ao resultado alcançado, não havendo motivos para acolher a nulidade apresentada, sobretudo porque existente, inclusive, pedido aberto de improcedência da execução por título extrajudicial (fl. 13).

De mais a mais, do contrato de honorários advocatícios colacionado (fls. 97/99 do pdf), embora de fato esteja previsto que os serviços prestados se
restringiriam até a sentença
, bem como que o pagamento se efetivaria na ordem dos
3 primeiros benefícios
somados a
30% do valor devido das demais pensões
entre a solicitação administrativa até o deferimento judicial, entendo salutar a saída alcançada pela magistrada de piso.

Explico.

De fato, o contrato se baseia em
cláusula
conhecida como
ad exitum
que, por sua vez, de certa forma,
se contrapõe
- ainda que na fase de cumprimento de sentença - ao
pedido de desinteresse no prosseguimento da ação previdenciária
(fl. 134 do pdf).

Como bem consignado na sentença proferida “
os documentos de fls. 158/176 dos autos executivos (n. 0014150-76.2019.8.08.0048) traz ainda mais clareza ao ocorrido,
sendo possível vislumbrar que o benefício concedido judicialmente foi cessado, pois o embargante optou por receber aquele concedido administrativamente
. Com isso, r
enunciou ao crédito correspondente à diferença do benefício judicial, nada recebendo em razão daquela ação
”.

Dessa forma, a pretensão executória pautada em cláusula
ad exitum
não se apresenta a solução mais acertada para a hipótese em alusão, devendo ser aplicada, portanto, a previsão contratual relacionada a desistência que, por sua vez, se apresenta assim consignada, inclusive, com a previsão da seguinte multa:

[...] a
desisténcia da ação
, o não comparecimento na mesma, o não pagamento do valor fIxado a título de honorário nas datas fixadas, ensejará a obrigação do contratante no
pagamento do valor de R$6.000,00
(seis mil reals), pelos serviços prestados [...].

O não pagamento nas datas ora fixada, ensejará multa que ora fixam as partes em
30% (trinta por cento) do valor
, acrescido de juros de 1% ao mês e correção monetária na forma da Lei.

De mais a mais, afastada cláusula que dá suporte a execução nos moldes apresentados,
inexistem motivos para reconhecer eventual pagamento a maior em decorrência da interposição de eventual recurso
, bem como alterar a sucumbência que restou restrita ao recorrente.

Assento, inclusive, no tocante à sucumbência, ter logrado o apelado êxito numa redução próxima a 80% do montante inicial postulado, perfazendo, portanto, plenamente possível o emprego da parte mínima ao caso, senão vejamos:

[...] Embargada que decaiu em parte mínima dos pedidos. Responsabilidade da embargante. Pelo integral pagamento das custas e honorários advocatícios fixados na sentença. Recurso da embargada provido e desprovido da embargante. (TJSP; AC 1011627-82.2022.8.26.0011; Ac. 17685665; São Paulo; Décima Sétima Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Irineu Fava; Julg. 15/03/2024; DJESP 21/03/2024; Pág. 1428)

Ante o exposto,
CONHEÇO
da apelação interposta e
NEGO-LHE

PROVIMENTO
, mantendo inalterada a sentença proferida que, em suma,
determinou a adequação dos cálculos da execução para a quantia de R$ 6.000,00, acrescida da multa de 30%, corrigida monetariamente e com juros na forma do contrato.

Por fim, majoro a verba honorária recursal em 1%, passando de 10% para 11% sobre o mesmo parâmetro utilizado na sentença proferida.

É como voto.

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 25/03/2024 às 19:53:51, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
50417825032024
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para negar provimento ao recurso.